Tribunal: TJSP
Processo: 1006442-84.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão de compromisso de compra e venda de lote, cumulada com indenização por perdas e danos e reintegração de posse. Inadimplência do réu, compromissário comprador. Sentença de parcial procedência, para declarar rescindido o contrato, compelir a autora a devolver 90% dos valores pagos pelo réu, descontadas as quantias relativas aos encargos incidentes sobre o terreno,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão de compromisso de compra e venda de lote, cumulada com indenização por perdas e danos e reintegração de posse. Inadimplência do réu, compromissário comprador. Sentença de parcial procedência, para declarar rescindido o contrato, compelir a autora a devolver 90% dos valores pagos pelo réu, descontadas as quantias relativas aos encargos incidentes sobre o terreno, deixando de arbitrar honorários advocatícios em favor do patrono da autora, em razão da revelia do réu.

Contrato firmado após a entrada em vigor da Lei no 13.786/2018. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Cláusula penal que autoriza a retenção de 10% do valor atualizado do contrato que se mostra manifestamente abusiva. Redução que se impõe. Inteligência do art. 413 do Código Civil e do art. 51, IV do CDC.

Majoração, contudo, do percentual de retenção fixado em sentença para 20% das parcelas pagas pelo comprador, que se mostra mais adequada no caso concreto e em consonância com os precedentes desta Corte. Inexistência de prova de que a autora suportou despesas administrativas excessivas envolvendo o lote compromissado, que poderá ser facilmente comercializado.

Taxa de fruição do imóvel. Descabimento. Contrato que envolve lote sem qualquer edificação. Precedentes. Conclusão das obras de infraestrutura que não indica a existência de proveito econômico pelo comprador.

Retenção dos encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso pelo adquirente. Possibilidade. Inteligência do art. 32-A, III da Lei no 13.786/2018. Abusividade não vislumbrada. Precedentes.

Honorários advocatícios que são devidos. Revelia do réu que deixou de constituir patrono nos autos que não o exime do pagamento dos ônus de sucumbência. Verba que visa a remunerar o patrono da parte vencedora. Honorários fixados.

Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.